Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-58.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018614-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diligências]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - CPF: 009.109.560-30 (ADVOGADO), BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.317.393/0005-71 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DEPRECADO – MATÉRIA PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 91602454, opostos por BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA, contra o acórdão que deu provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, aduzindo para tanto, que:

- a limitação de 15% sobre sobre a penhora de ativos e capital de giro da empresa embargada, em momento algum, fora requerida;

- esta Câmara não pode estabelecer limites para algo que não foi objeto de pedido ou análise – máxime porque a parte adversa sequer apresentou embargos à execução ou qualquer peça defensiva legalmente prevista, seja nos autos de piso da qual este agravo teve nascedouro (de n. 1002059-33.2020.8.11.0010), na carta precatória posteriormente distribuída (de n. 1002469-91.2020.8.11.0010), ou, ainda, junto à comarca deprecante (nos autos de n. 0683642- 30.2020.8.04.0001 TJAM);

- se mostra necessário o aclaramento do
decisum
, também, com relação à penhora do etanol, isso porque, a impossibilidade de remoção do produto deve se limitar, apenas e tão somente, à quantia já penhorada pela Justiça do Trabalho, sendo perfeitamente possível que, do excedente, a remoção possa ser realizada – e esse ponto deve permanecer claro no dispositivo do acórdão;

Requer, desse modo, o aclaramento da decisão guerreada para, de plano, reconhecer as omissões e contradições e, prestando efeitos infringentes aos aclaratórios em tela, excluir a limitação de 15%, bem como, esclarecer que a remoção de combustível deve ficar limitada às quantias já penhoradas pela Justiça do Trabalho, ficando livre a remoção de toda e qualquer quantia que a exceda.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 93049999.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Da limitação de 15% sobre sobre a penhora de ativos e capital de giro da empresa embargada

A limitação se deu em decorrência de manter as necessidades da atividade produtiva da empresa executada\embargada, até para evitar o pior: uma possível recuperação judicial.

Assim, entendo que tal questão não se caracteriza com
extra petita.

Da remoção de combustível ficar limitada às quantias já penhoradas pela Justiça do Trabalho

Como dissertado no
decisum
embargado, não houve óbice a penhora do combustível, pelo contrário, houve autorização para que a exequente\embargante possa lançar mais de uma constrição sobre o combustível excedente, podendo proceder com a remoção, a fim de não colocar em risco a própria satisfação do crédito exequendo.

A única observação lançada, foi que se deve respeitar a constrição já realizada pelo Juízo do Trabalho.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021